Tribunal: TJDFT
Processo: 0752244-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752244-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELINO RIBEIRO DE MACEDO AGRAVADO: AGROPETRO BRASIL - AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUSCELINO RIBEIRO DE MACEDO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0706767-89.2020.8.07.0018, que deferiu à liminar determinando a reintegração de posse da área de 2,47 hectares dentro da Fazenda Rajadinha, localizada na rodovia DF-130, km 13/14. O agravante narra que adquiriu de boa-fé em 2008 a gleba no 78, área total de 2,7 hectares, desmembrada da Fazenda Rajadinha, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), possuindo, inclusive, Cadastro Ambiental Rural – CAR da área, onde possui casa, plantações e cercado. Explica que a proprietária do imóvel, Sra. Terezinha Teixeira Costa, por meio de seu procurador Adolfo Tadaiuki Shiba, vendeu por instrumento particular a referida gleba a Eder de Macedo Morais em 09/02/1998, sendo posteriormente vendida a Edson Jorge da Silva Filho em 10/08/2020 e, por fim, repassada ao réu, ora agravante, em 20/02/2008. Destaca que na matrícula no 108883, apresentada pelo autor, ora agravado, consta outras vendas e averbações de partes da gleba de terra que totaliza 2.956 hectares, que são de propriedade Terezinha e José Fernandes da Costa. Ressalta, ainda, que a área não foi individualizada e existem dúvidas quanto à demarcação física do local, além de múltiplas posses sem delimitação exata das confrontações e medidas que cabem a cada um dos posseiros e proprietários. Sustenta que exerce em nome próprio a posse mansa e pacífica do imóvel desde 2008. Aponta que o agravado deveria ter manejado ação reivindicatória ao invés de reintegração de posse, uma vez que não comprovou a posse do bem. Tece outras considerações e colaciona julgados. Pugna pela gratuidade de justiça. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para revogar a decisão agravada. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça ID 22173987. Preparo recolhido ID 22285765 e 22285767. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No presente caso não vislumbro presentes tais requisitos. O Código de Processo Civil prevê: Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho. Art. 927. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 928. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Sobre o tema leciona Daniel Amorim: A liminar será deferida sempre que dois requisitos forem preenchidos no caso concreto, sendo dispensada no caso concreto a demonstração de periculum in mora: (i) demonstração de que o ato de agressão à posse deu-se há menos de ano e dia, e (ii) instrução da petição inicial que, em cognição sumária do juiz, permita a formação de convencimento de que há probabilidade do autor ter direito à tutela jurisdicional. O art. 928, caput, do CPC, ao exigir a devida instrução da petição inicial para a concessão da liminar, aponta para a necessidade de juntada de prova documental ou documentada (como provas orais emprestadas) apta a forma o juízo de probabilidade exigido para a concessão das tutelas de urgência. A doutrina rejeita declarações de terceiros descrevendo a situação possessória como documento apto a ensejar a concessão da liminar, considerando que tal conduta representa um desvio inadmissível das garantias que cercam a produção de prova ora em juízo. (in MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 4a Ed. São Paulo: Editora Método, 2012. pp 1377-1378) O agravante sustenta que adquiriu de boa-fé o imóvel em 2008, possuindo, inclusive, Cadastro Ambiental Rural – CAR da área, onde possui casa, plantações e cercado. Aponta que o agravado deveria ter manejado ação reivindicatória ao invés de reintegração de posse, uma vez que não comprovou a posse do bem. O juízo de origem concedeu a tutela de urgência em desfavor do agravante sob os seguintes fundamentos (ID 22135561): Comprovada a constituição do direito real de propriedade, o qual, como se sabe, tem por um de seus atributos a posse da coisa, e esclarecidas as circunstâncias da aquisição, reputo suficientemente comprovada a posse exercida pela autora, confirmada também pelas demandas informadas na petição precedente, que denotam atos de proteção jurídica da posse afirmada na inicial. A propósito, esclareço à autora que dados constantes de outros autos devem ser trasladados para os presentes, posto que "o que não está nos autos não está no mundo" e, ademais, não se pode contar com a memória do magistrado relativamente a um acervo de mais de mil processos, até porque elementos de prova e argumentação devem também ser submetidos ao contraditório. O boletim de ocorrência e as fotografias acostados aos autos indicam claramente que as ações de esbulho são deveras recentes, o que qualifica a presente como ação de força nova. É o suficiente ao deferimento do pedido de liminar. Em face do exposto, defiro a liminar, para determinar a imediata expedição do mandado de reintegração de posse do imóvel descrito na inicial, devendo a diligência ser empreendida com urgência e absoluta prioridade, de modo a inibir a expansão da invasão ora em fase inicial, o que prejudicaria inclusive interesses de terceiros. A parte autora deverá providenciar meios para a remoção e depósito dos bens móveis porventura encontradiços no local da diligência. Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública, solicitando-se o acompanhamento de força policial no ato da reintegração, devendo observar a eventual presença de armas ou outros instrumentos de crime, na ocasião. Na mesma diligência de reintegração, o oficial de justiça deverá identificar e citar as pessoas encontradiças no imóvel indicado na demanda. Publique-se. Intimem-se a Defensoria Pública e o Ministério Público. (destaquei) Em análise dos autos na origem, observa-se que a parte autora, ora agravada, demonstrou seu direito apresentando certidão de matrícula do imóvel (ID 74614415), que não tem registrada a venda para o agravante ao passo que possui para a empresa agravada conforme escritura pública apresentada no ID 74825577, certificação no INCRA (ID 74614417), boletim de ocorrência (ID 74614414) e fotografias e vídeos da área (ID 74856962, 74826963, 74614443, 74614444, 74614445, 74614450, 74614454, 74614455) e conversas de whatsapp (ID 74614437, 74614439, 74614441, 74614442) demonstrando o esbulho. Como se pode perceber os autores da ação comprovaram a sua probabilidade do direito, uma vez que todo conjunto probatório apresentado com a inicial atesta sua propriedade. Por outro lado, o agravante apenas sustenta a sua aquisição de boa-fé não se desincumbindo do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos moldes que determina o artigo 373, II do Código de Processo Civil. Assim, configurados os requisitos da tutela de urgência não merece reparos a decisão que deferiu em sede de antecipação da tutela a imissão da posse da parte agravada e desocupação do imóvel pelo agravante. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Para suspender os efeitos da decisão que deferiu a imediata imissão na posse do autor/agravado, em sede de antecipação de tutela nos autos de origem, exige-se prova que, por sua própria estrutura e natureza, gere a convicção de que os fatos alegados pela parte autora/recorrida não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos delineados pelo juízo de primeiro grau. 2. Preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência de imissão imediata na posse, o seu deferimento é medida que se impõe. 3. Não havendo relevância suficiente o bastante às alegações recursais, a decisão recorrida deve ser mantida nos termos em que proferida. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1116605, 07066399420188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 17/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inoportuna a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2020 13:17:30. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador